Tribunal: TJSP
Processo: 1505756-25.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Lesão corporal demonstrada pelo laudo pericial. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Penas-bases fixadas no mínimo legal. Incidência

Ementa:
Apelação Criminal. Lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Lesão corporal demonstrada pelo laudo pericial. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos. Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Penas-bases fixadas no mínimo legal. Incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, apenas em relação ao crime de ameaça. Inexistência de bis in idem. Precedente. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação à ameaça. Concurso material mantido entre os delitos de lesão corporal e ameaça. Regime prisional inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44 do CP e da Súmula 588, do STJ. Concedido o sursis. Recurso parcialmente provido.